Tribunal: TJMT
Processo: 1006745-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006745-77.2017.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (AGRAVANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), WELLINGTON CARLOS VALENTIM - CPF: 282.917.468-26 (AGRAVADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - APELAÇÃO JULGADA MONOCRATICAMENTE E DESPROVIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO -

NECESSIDADE. TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM GRAU RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

“Necessário o arbitramento dos honorários sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-SP - AC: 10000832120188260696 SP 1000083-21.2018.8.26.0696, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 15/07/2020, 31a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/07/2020)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021